Tribunal: STF
Processo: HC 238838
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 876.349/PR, submetido à relatoria do Ministro TEODORO SILVA SANTOS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 22 anos e 19 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I e V, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 17 anos, 11 meses e 24 dias de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    2. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento consignado na decisão agravada quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. 



    3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    4. Ausente, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, pois a exorbitante quantidade de droga atribuída à associação criminosa, por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda para o crime de associação para o tráfico de drogas (aumentada, no caso, em 2 anos e 6 meses), considerada a circunstância de que as penas mínima e máxima estabelecidas pelo Legislador para o sancionamento do referido delito são de 3 (três) e 10 (dez) anos, respectivamente. 



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que o constrangimento ilegal recai na desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria da pena. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a reprimenda. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    Como se sabe, o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina, no cálculo da pena, "a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga" (HC 493.263/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe de 20/05/2019). Em razão dessa regra, a exorbitante quantidade de droga atribuída à associação criminosa (8,5t de maconha), por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda para o crime de associação para o tráfico de drogas (aumentada, no caso, em 2 anos e 6 meses), considerada a circunstância de que as penas mínima e máxima estabelecidas pelo Legislador para o sancionamento do referido delito são de 3 e 10 anos, respectivamente. 



    A propósito, mutatis mutandis: 



    […]



    Ressalta-se, ademais, que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor" (AgRg no HC n. 787.967/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/05/2023, DJe de 25/05/2023; sem grifos no original). 



    Por isso, na espécie, considerados o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça com conclusões semelhantes à da hipótese, não há desproporcionalidade na exasperação da basilar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal. 



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Sobressai, no particular, a acentuada quantidade de droga atribuída à associação criminosa (total de mais 8,5 toneladas de 'maconha', somando-se as apreensões dos Fatos 16, 18/22 e as 2 duas toneladas remanescentes que não foram apreendidas, nas quais o acusado teve participação direta). 



    Essa orientação, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013. 



    A sanção, portanto, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente